Tribunal: STF
Processo: MS 32183
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Yara Lúcia Lopes Acioli Alves Pinto e Márcia Maria Acioli de Castro Lopes, servidoras aposentadas, insurgem-se contra o acórdão nº 2.289/2013, formalizado pelo Tribunal de Contas da União, por meio do qual negado registro a ato de aposentadoria. Maria Flora dos Santos Moreira, pensionista, volta-se contra o Ofício nº 4.394/2013, mediante o qual notificada para defesa em procedimento de registro da pensão.
    Reportam-se às decisões proferidas nos processos de nº 1573005219895190003, que tramitou na Terceira Vara do Trabalho de Maceió, e nº 2001.80.00.002301-0, da Quarta Vara da Justiça Federal – Seção Judiciária de Alagoas, a implicarem reconhecimento do direito à incorporação de parcela decorrente de plano econômico – 26,05%. Frisam inobservância da coisa julgada. 
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão da glosa. No mérito, buscam a incorporação definitiva da vantagem nas remunerações, ante a preclusão maior.
    O ministro Celso de Mello, considerados os artigos 13, inciso VII, e 37, inciso I, do Regimento Interno, deferiu a medida acauteladora, suspendendo a eficácia do acórdão nº 2.289/2013.
    O Órgão de controle diz da inexistência de ato coator em relação a Maria Flora dos Santos Moreira, porquanto o ofício limitou-se a assegurar-lhe direito de defesa. Sublinha a falta de documento a demonstrar serem as impetrantes beneficiárias das sentenças formalizadas nos processos.
    A União interpôs agravo, não tendo sido apresentada contraminuta.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão do mandado de segurança. Em relação a Maria Flora dos Santos Moreira, observa não haver coação considerada a emissão do Ofício nº 4.394/2013. Em relação às demais impetrantes, diz inexistente prova de serem beneficiárias de sentença transitada em julgado.
    2. Não se tem ilegalidade ou abuso de poder em mera comunicação, por meio de ofício, para defesa em processo administrativo de registro de pensão.
    Inexiste prova a revelar inobservância da coisa julgada, porquanto não juntado documento a demonstrar o inteiro teor das decisões judiciais.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator